Tribunal: TJDFT
Processo: 0728383-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728383-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME, JAIR MARTINS ABREU, VICTOR ANTONIO SILVA D E C I S Ã O A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137), suspendeu a tramitação de processos em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, cumpra-se, no caso concreto, a referida determinação, devendo o presente recurso ficar sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator